Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-92.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005965-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANE CRISTINA DE BARROS - CPF: 844.176.331-34 (RECORRENTE), GEIZA DE GUSMAO MORAES - CPF: 852.715.511-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Decisão: SESSÃO DO DIA 29/04/2021 DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Nego Provimento ao Recurso (Voto anexo). DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Peço vista dos autos. DRA. LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DO DIA 06/07/2021 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Peço vênia para divergir de seu voto e prover parcialmente o (voto anexo). DRA. LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. PRELIMINAR. ÔNUS DA DIALETICIDADE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO. CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PROCEDIMENTO ESCORREITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em pedido contraposto ao pagamento do débito no valor de R$ 1.473,49 (um mil, quatrocentos e setenta e três centavos e quarenta e nove centavos).

2. Observância ao princípio da dialeticidade.

3. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo qualquer vício que justifique a sua desconstituição, sendo exigível o valor lançado na fatura e, logo após, encaminhada ao consumidor, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

4. Ausência de corte e inscrição.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Juliane Cristina de Barros contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e procedente o pedido contraposto para condenar a Recorrente ao pagamento da fatura eventual no valor R$ 1.473,49 (um mil, quatrocentos e setenta e três centavos e quarenta e nove centavos).

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a ilegalidade no procedimento administrativo que apurou a suposta irregularidade no medidor. Pugna pela declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo e condenação da recorrida em danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

– Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte Recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença.

No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e a recorrente impugna especificamente a sentença de improcedência, descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

A Recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, uma vez que entende como indevida a fatura de recuperação de consumo no R$ 1.473,49 (um mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), parcelado sem sua autorização em 02 (duas) parcelas de: R$ 732,60 (setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos) e R$ 740,89 (setecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 30.08.2019, relativo aos meses de 18/2018 a 05/2019.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 129 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor ou morador encontrado no imóvel, de forma a garantir o seu direito de defesa.

A Concessionária de Energia Elétrica, nas contrarrazões, aduziu que a diferença de consumo foi apurada em decorrência de uma irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora do recorrente, na data de 03.05.2019, que encontrou “
unidade ligada, desviando 2 fases no ramal de ligação da iluminação pública.
”, o que demonstra uma interferência no registro do consumo e, consequentemente, o registro menor de consumo. Irregularidade externa consistente no desvio da energia no ramal de entrada de ligação.

Compulsando as provas produzidas pelas partes, em especial o termo de ocorrência e inspeção devidamente acompanhado do
registro fotográfico
(id. 82261030 e 82261034), verifica-se o desvio no ramal de ligação da fiação, motivo pelo qual comporta o argumento de existência de irregularidade na unidade consumidora.

Anoto, ainda, que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA NA CAIXA DE MEDIÇÃO.
A produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo, porém, o juiz o destinatário principal das provas, pois essas têm por finalidade a formação da sua convicção. No caso,
desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição. A drástica redução no consumo médio de energia é suficiente a demonstrar a incorreta medição do consumo, circunstância que viabiliza a recuperação pretendida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70077044246, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/07/2018).

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA - CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1o, inciso V, alínea “b”, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL,
confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016.
Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...)
Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada
(...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(RI no 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

Ressalto que a Resolução 414/2010 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas apenas quando constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição. Nesse sentido é a redação do art. 129, especificamente nos incisos II e III, do § 1o e no § 5o, vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(...)

§ 5oNos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Constatada a fraude no sistema de fornecimento de energia elétrica, não atingindo o medidor, mostra-se desnecessário o encaminhamento do equipamento para perícia, pois é evidente o registro parcial da energia consumida.

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pela Recorrente.

Ademais, no caso dos autos não há que se falar em ausência de contraditório e ampla defesa, uma vez que a
inspeção foi acompanhada pela Recorrente e pelo seu genitor, Sr. Joanir, os quais ficaram cientes de todo o procedimento adotado pela recorrida
, da possibilidade que eventuais diferenças seriam cobradas de acordo com os termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, bem como do prazo administrativo para interposição de defesa.

Frisa-se, ainda, que a Carta acostada pela Recorrente no ID. n. 82261005, comprova que foi protocolado recurso na via administrativa, contudo as informações e documentos acostados no processo administrativo não foram consistentes para alterar o valor do faturamento.

Registra-se, ainda, que não houve a suspensão no fornecimento de energia elétrica e nem de inscrição do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Com isso, a simples elaboração do termo de ocorrência acompanhado do competente registro fotográfico é o suficiente para demonstrar a irregularidade, uma vez que todo o procedimento administrativo foi acompanhado pelos moradores do imóvel, não havendo que se falar em desrespeito às normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL tal como violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, chego à conclusão de que a r. sentença impugnada deve mantida, eis que restou evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado na unidade consumidora que impedia o correto registro consumo da energia elétrica.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em um mil reais, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que a Recorrente JULIANE CRISTINA DE BARROS postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo no valor de R$ 1.473,49 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos), sem a observância do contraditório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
im
procedência
do pedido principal e procedência do pedido contraposto com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida no valor de
R$ 1.473,49
(mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Inconformad
a
,
a
Recorrente
JULIANE CRISTINA DE BARROS

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a f
im de que a ação seja julgada
procedente
, com a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
29/04/2021
, sendo que o
d.
relator votou no sentido de
negar
provimento ao recurso inominado,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos
.

P
edi vista dos autos para melhor
analisá-lo.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias
ao
nobre Relator, estou abrindo divergência para julgar procedente o recurso interposto pela consumidora.

Isso porque,
alega a consumidora acerca da existência de cobrança indevida lançada pela empresa Recorrente relativo à fatura a título de recuperação de consumo
no valor de
R$ 1.473,49 (mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e nove centavos)
.

Como cediço, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pela consumidora, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor, senão vejamos:

Art. 137 Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de
3
(três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a
realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos
relacionados, vedada
a cobrança de demais custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal.

“§ 7° A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”

Resolução Normativa no 414/2010

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Destarte, inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), ou perícia técnica realizada
in
locu
,
a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo é medida que de rigor se impõe, porquanto
inobservado as regras contidas na Resolução 414/10 da ANNEL.

Nota-se que ainda que a alegação de registro de consumo a menor ocorreu em virtude
de fraude fora do medidor
,
à
alegação necessita de corroboração técnica, sendo que o laudo fotográfico colacionado nos autos não comprova a assertiva da concessionária, pois, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

De igual modo, entendo que no presente caso também restou configurado os danos morais sofridos pela consumidora.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta
é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrente.

O desrespeito para com a consumidora é flagrante.

Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”
.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso
, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...)
7
. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "
punitive

damages
” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ
REsp
913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008,
DJe
06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta E. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por

JULIANE CRISTINA DE BARROS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito noticiado na exordial a título de recuperação de consumo e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO – RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021